Tribunal: TJES
Processo: 5006490-86.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2022-10-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006490-86.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RECORRIDO: MARCELO PAIXAO EMERY FERREIRA
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5006490-86.2021.8.08.0011

RECORREN
TE: HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RECORRIDO: MARCELO PAIXAO EMERY FERREIRA

RELATOR:
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AUXÍLIO-MORADIA. MÉDICO RESIDENTE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
LEI Nº 6.932/81. PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO PARCIAL DA PRETENSÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por
MARCELO PAIXAO EMERY FERREIRA
em face de
HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
.

Narra o autor que estabeleceu com o réu contrato de curso de residência médica no período entre 02/03/2015 e 01/03/2017, de modo que, tendo o estudante concluído o referido período de formação, necessária a correspondente compensação financeira referente ao auxílio moradia, direito consagrado pela regra do artigo 4º, §5º, III, da Lei 6.932/1981.

O réu, devidamente citado, não compareceu à sessão una, de modo que foi reconhecida sua revelia, presumindo-se, pois, verdadeiras as alegações autorais, na forma do artigo 20° da Lei dos Juizados Especiais.

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Isto posto,
julgo procedente EM PARTE o pedido inicial COM SOLUÇÃO DE MÉRITO
, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil
4
, para
CONDENAR o réu a pagar o valor de
R$ 21.026,52
em favor do autor, com juros de mora da citação (12/11/2021)
5
e correção monetária dos respectivos vencimentos mensais
.

A empresa ré, ora recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID 2629029), em que alega prescrição diante do art. 206,
§ 3° do Código Civil que prevê o prazo de três anos para a pretensão de reparação civil.

O recorrido apresentou Contrarrazões ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Inicialmente, cabe dizer que a Residência Médica é uma forma de aprendizado em serviço, realizada apenas por
médicos graduados
e devidamente inscritos junto ao Conselho Regional de Medicina da respectiva jurisdição de atuação.

Assim,
as instituições de saúde (universitárias ou não) que fornecem os programas de residência médica, entre outros deveres que a lei lhes prescreve, são obrigadas à concessão de moradia aos residentes, diante do artigo 4º, §5º, inciso III, da Lei nº 6.932/81, cuja redação foi instituída pela Lei nº 12.514, de 28/10/2011.

Art. 4º
Ao médico-residente é assegurado bolsa no valor de R$ 2.384,82 (dois mil, trezentos e oitenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), em regime especial de treinamento em serviço de 60 (sessenta) horas semanais.

§ 5º A instituição de saúde responsável por programas de residência médica oferecerá ao médico-residente, durante todo o período de residência:

I - condições adequadas para repouso e higiene pessoal durante os plantões;

II - alimentação; e

III - moradia, conforme estabelecido em regulamento.

Colaciono jurisprudências nesse sentido:

6500630977 - INDENIZATÓRIA. PRETENSÃO DO AUTOR AO RECEBIMENTO DE AUXÍLIO-MORADIA, PELO PERÍODO EM QUE ATUOU COMO MÉDICO RESIDENTE JUNTO AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA FACULDADE RÉ (DE 01.03.18 ATÉ 28.02.20), NO PERCENTUAL DE 30% SOBRE A BOLSA RECEBIDA. AUXÍLIO, POR OUTRO LADO, QUE SOMENTE PASSOU A SER PAGO EM MARÇO DE 2021.
Irrelevância, já que a Lei nº 6.932/81 previa o pagamento, que deveria ter sido regulamentado pela requerida. Mora da Faculdade em implementar o auxílio em questão que não pode ser utilizada em seu benefício, sendo possível diante disso o pagamento retroativo. Valor, contudo, que deve atender aos parâmetros determinados pelo Conselho Técnico Administrativo da requerida, qual seja, R$ 100,00 mensais, até porque todos os médicos residentes recebem tal quantia, nada justificando, portanto, que o demandante receba importância maior do que a designada. Sucumbência recíproca. Sentença de parcial procedência mantida, no essencial. Recurso do autor não provido, provido em parte o da Faculdade, apenas quanto aos honorários.
(TJSP; AC 1010504-62.2021.8.26.0309; Ac. 15942601; Jundiaí; Décima Câmara de Direito Público; Rel. Des. Antonio Celso Aguilar Cortez; Julg. 15/08/2022; DJESP 18/08/2022; Pág. 2097)

No caso em apreço, entendo que o prazo prescricional a ser aplicado é o de 05 anos, conforme estipulado pelo art. 206, § 5º do CC.

Art. 206, § 5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

II - a pretensão dos profissionais liberais em geral, procuradores judiciais, curadores e professores pelos seus honorários, contado o prazo da conclusão dos serviços, da cessação dos respectivos contratos ou mandato;

III - a pretensão do vencedor para haver do vencido o que despendeu em juízo.

Outrossim, ressalto que as prestações do auxílio-moradia são obrigações de trato sucessivo, ou seja, renovam-se periodicamente. Aludida informação é importante para fins prescricionais, de maneira que a prescrição da pretensão abrange apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da demanda.

Assim, tendo o residente, em 2021, pleiteado em juízo a indenização correspondente aos anos de 2015, 2016 e 2017, encontra-se prescrita a pretensão referente ao ano de 2015, não sendo, também viável, a instituição alegar a prescrição de todos os exercícios, justamente porque a natureza jurídica dessas obrigações é de trato sucessivo.

Nesta esteira, vejo que a presente ação foi ajuizada em 05/11/2021, portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser parcialmente reformada, de modo a declarar a prescrição quinquenal parcial da pretensão objurgada anterior a 05/11/2016.

Coaduno com o magistrado
a quo
, nos seguintes termos:

“O percentual de 30% sobre o valor bruto mensal da bolsa, como pretendido pelo autor, parece razoável como critério de arbitramento indenizatório, devendo ser utilizado como índice de referência na quantificação de mencionada conversão em perdas e danos, diante da ausência de prestação da tutela específica, na forma dos artigos 247 e seguintes do Código Civil.”

Assim, mantenho a condenação da empresa ré, no tocante aos valores posteriores a 05/11/2016 até 01/03/2017, com com juros de mora da citação (12/11/2021) e correção monetária dos respectivos vencimentos mensais.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença guerreada, declarando a prescrição parcial dos valores a serem pagos referentes ao período anterior a 05/11/2016. Sem custas e honorários ante provimento parcial do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.